Tribunal: TJSP
Processo: 1029349-06.2015.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Serviços bancários – Revisão contratual – Juros – Não se pode afirmar que os juros cobrados são diversos do inicialmente contratado – Valor que será pago em parcelas fixas, devendo ser considerado o CET da operação - Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir - Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1029349-06.2015.8.26.0002/50003, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
UNITRADER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, é agravado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1029349-06.2015.8.26.0002/50003 -Voto no
2
VOTO No: 36803
AGRAV. No 1029349-06.2015.8.26.0002/50003
FORO: FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
AGTE: UNITRADER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - EPP
AGDO: ITAÚ UNIBANCO S/A
*RECURSO Agravo interno Serviços bancários Revisão
contratual Juros Não se pode afirmar que os juros cobrados são
diversos do inicialmente contratado Valor que será pago em
parcelas fixas, devendo ser considerado o CET da operação -
Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir -
Recurso não provido *
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão
monocrática de fls. 550/558, que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelo banco ora agravado, para julgar improcedente a ação e
condenar o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
Sustenta a agravante que os juros cobrados são acima da
média do mercado, conforme prova pericial produzida nos autos às fls. 298 e
seguintes; que um dos pontos trazidos no referido laudo pericial foi
justamente a ocorrência de taxas de juros cobradas sem pactuação prévia e
expressa; que a taxa contratada foi de 7% ao mês e que no dia 07/08/2013
incidiu em taxa maior do que 20% no mês; que apesar de não haver a
limitação das taxas de juros, não se admite a cobrança de taxas maiores do
que as que foram devidamente pactuadas. Aduz que foram cobradas taxas
maiores do que as contratadas, além de taxas de juros sem a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1029349-06.2015.8.26.0002/50003 -Voto no
3
pactuação.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Pugna a agravante pela reforma da decisão, para que seja
dado provimento ao presente agravo, a fim de manter a r. sentença de
primeiro grau, declarando ilegais e indevidas as cobranças de juros
remuneratórios acima do que fora expressamente pactuado entre as partes,
bem como, em caso de ausência de pactuação, que as taxas estejam de
acordo com as previstas no mercado.
Em suas razões, a agravante limitou-se a reiterar as teses
trazidas anteriormente, não apresentando qualquer esclarecimento ou
novidade à luz da interpretação feita quando da análise do recurso de origem.
Conforme bem ponderado no decisum, a alegação de que
os juros cobrados são diversos dos inicialmente pactuados não prosperam. Ao
celebrar o contrato com o banco, a agravante teve prévio conhecimento dos
encargos cobrados, anuindo com todas as cláusulas previstas no referido
contrato.
Quanto à alegação de cobrança de juros acima da média
do mercado, esta também não prospera, uma vez que os documentos
acostados nos autos não foram suficientes para comprovar tal fato.
Expressa a r. decisão guerreada:
“Frise-se que em análise ao conjunto probatório acostado
aos autos, verifica-se que os apelantes anuíram aos
valores constantes na Cédula de Crédito Bancário,
acostada às fls. 203/210 dos autos e devidamente
assinado pelas partes, cuja cláusula apenas seria passível
de revisão (ou anulação) para eventual perícia abranger
os
contratos
pretéritos,
existindo
comprovação
da
ocorrência de vício de consentimento.
A ausência de vício faz emergir a plena validade do título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1029349-06.2015.8.26.0002/50003 -Voto no
4
executivo em tela (a confissão de dívida, súmula 300-STJ)
pela
presença
incontestável
dos
requisitos
legais:
documento assinado pelo devedor, por duas testemunhas,
ainda que não presenciais, atestando a falta de mácula na
formação da vontade ali expressa. Vide Roberval Rocha
Ferreira Filho e Albino Carlos Martins Vieira, STJ Súmulas,
Organizadas por Assunto, Anotadas e Comentadas,
Editora JusPodium, 2.009, página 344.
Seria passível a discussão dos contratos anteriores que
deram origem a Cédula de Crédito Bancário se o devedor
tivesse cumprido espontaneamente a obrigação subjacente sem sofrer implicação decorrente da
constituição em mora, qualquer uma que fosse, situação
inocorrida na espécie, pois houve anotação de inadimplência consistente em citação na ação de
execução. Confira-se Roberval Rocha Ferreira Filho e
Albino Carlos Martins Vieira, STJ Súmulas, Organizadas
por Assunto, Anotadas e Comentadas, Editora JusPodium,
2.009, página 663.
Não incide na espécie a regra da súmula 286 do STJ,
portanto (A renegociação de contrato bancário ou a
confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores), à falta de viabilidade processual para a
revisão da indigitada norma contratual.
As partes firmaram em 10 de julho de 2013 uma cédula
de crédito bancário (fls. 203/210) no valor de R$
39.924,29, com pagamento no anto da quantia de R$
1.996,21 e o restante a ser pago em 24 prestações de R$
2.331,89, cada.
Em relação à alegada capitalização de juros, verifica-se
que é permitida pela súmula 596 do E. STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1029349-06.2015.8.26.0002/50003 -Voto no
5
O pacto foi firmado sob a égide da MP 1.963-17/2000 de
31 de março de 2.000 (reeditada sob no 2.170/36)
permitindo na espécie a capitalização de juros segundo
iterativo pronunciamento do STJ que lhe dá plena validade
(AgRg
no
Resp
no 787619/RS, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI; AgRg no Resp no 718520/RS e AgRg no RESp
no 706365/RS, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI).
Legítima a inserção dos juros, mês a mês, não geradora
de exigência usurária de juros capitalizados.
Não se pode olvidar que a capitalização de juros na
situação é permitida. Trata-se de cédula de crédito
bancário disciplinada pela lei 10.931 de 02 de agosto de
2.004. Esta permissão vem expressa no art. 28, § 1o, I
que versa: (...)
Observe-se que há previsão expressa no contrato para a
capitalização dos juros porque a taxa de juros anual
(47,9835%)
é
superior
ao duodécuplo da mensal
(3,32%), conforme REsp 973.827-RS, Relatora para o
Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJE 24/09/2012,
decidido com os efeitos do art. 543-C do CPC/1973 atual
art. 1.036 do NCPC, confira-se: (...)
Verifica-se, ainda, que a lei de usura (Dec. 22.626/33)
não se aplica às instituições financeiras, não estando em
vigência o disposto no art. 192, § 3o, da CF, à falta de lei
complementar reguladora, de molde que não há limite
para a fixação de percentual dos juros, sendo possível a
cobrança do quanto estipulado no contrato.
Destarte, não se pode imputar à instituição financeira a
cobrança de juros excessivos, pois as taxas de mercado
são livres e não sujeitas ao limite legal. (...)
Na espécie, a alegação de cobrança de juros acima da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1029349-06.2015.8.26.0002/50003 -Voto no
6
média do mercado, não merece guarida, pois não há nos
autos qualquer prova neste sentido. (...)
Ressalte-se que não se pode afirmar que os juros
cobrados são diversos dos inicialmente contratados,
porque o valor mutuado será pago em prestações fixas,
lembrando, ainda, que deve ser considerado o custo
efetivo total da operação (CET).
Conforme o sítio do Banco Central do Brasil o “Custo
Efetivo Total (CET) é a taxa que corresponde a todos os
encargos e despesas incidentes nas operações de crédito
e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou
ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas
de pequeno porte.
O CET deve ser expresso na forma de taxa percentual
anual, incluindo todos os encargos e despesas das
operações, isto é, o CET deve englobar não apenas a taxa
de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras
despesas cobradas do cliente, representando as condições
vigentes na data do cálculo.”
Não
se
verifica
na
hipótese
vertente
onerosidade
excessiva, ou, tampouco, lesão enorme. Igualmente não
se vislumbra desvantagem exagerada a uma das partes
capaz de causar desequilíbrio apto a ensejar a nulidade do
contrato.
Ao contratar com o apelado, era de conhecimento do
recorrente, ou ao menos devia ser, vez que se trata de
fato notório, que seriam cobrados em contrapartida altos
encargos, o que aceitou livremente no momento em que
tomou o crédito, anuindo com todas as cláusulas previstas
na avença.
Os valores do contrato, das parcelas e dos respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1029349-06.2015.8.26.0002/50003 -Voto no
7
encargos estão previstos no pacto, razão pela qual deve
prevalecer o que foi livremente estipulado entre as partes,
possuindo as cláusulas contratuais prescrições de claro
teor.
Acresça-se que o fato de o contrato ser de adesão não
importa em nulidade ou interpretação diferenciada de
suas cláusulas, porque reinante a liberdade de contratar.
Diante deste quadro, sem demonstração de pagamentos
indevidos, nada há a restituir.”
Sob
os
aspectos
acima
mencionados,
de rigor a
manutenção do decisum guerreado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator